Tribunal: STF
Processo: ARE 1565405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EM RAZÃO DE REPROVAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. ALEGADAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I.CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno interposto por Kery Paixão da Silva Portugal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de demissão da autora, servidora pública estadual, devido à reprovação no estágio probatório para o cargo de escrivã da Polícia Civil. A autora alega diversas nulidades no processo administrativo, incluindo desrespeito a prazos legais, avaliação emitida por autoridade incompetente, juntada de documentos extemporâneos e desconsideração de avaliações positivas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão:



    (i) Verificar se houve irregularidades no processo administrativo que culminou na demissão da servidora, tais como violação ao contraditório, à ampla defesa e à competência da autoridade avaliadora.



    (ii) Determinar se é possível ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo das avaliações de desempenho realizadas no estágio probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O estágio probatório constitui período de avaliação especial, conforme art. 41, § 4º, da CF/1988 e art. 32 da Lei Estadual nº 5.810/94, sendo obrigatória a análise de critérios objetivos de desempenho como assiduidade, disciplina, produtividade e responsabilidade.



    4. A prorrogação do período de estágio probatório, em razão de afastamentos legais, encontra respaldo na legislação e não afronta o princípio da estabilidade, uma vez que os três anos de efetivo exercício não foram integralmente cumpridos.



    5. A alegação de avaliação realizada por autoridade incompetente foi devidamente examinada e afastada, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no processo de avaliação ou violação das normas aplicáveis.



    6. A juntada de documentos extemporâneos, ainda que questionável, não prejudicou o contraditório e a ampla defesa, considerando que a decisão final se baseou em um conjunto probatório robusto que já apontava para a insuficiência de desempenho.



    7. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise de legalidade, não sendo permitido adentrar no mérito das avaliações funcionais, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verificou nos autos.



     8. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que o Judiciário não deve revisar o mérito de atos administrativos, mas apenas verificar a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (AgRg no AREsp 373.721/PE e MS 20.549/DF).



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo interno desprovido.



    Tese de julgamento:



    1.A atuação do Poder Judiciário no controle de processos administrativos disciplinares restringe-se à análise da legalidade, sem adentrar no mérito das avaliações administrativas, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    2.A prorrogação do estágio probatório em decorrência de afastamentos legais não viola o direito à estabilidade, desde que respeitado o devido processo legal.



    3.A validade de atos administrativos condiciona-se ao atingimento de suas finalidades, sendo preservados quando cumpridos os requisitos formais e materiais essenciais ao processo.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41, § 4º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 32.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 373.721/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/03/2018; STJ, MS 20.549/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23/11/2016; STJ, MS 21.985/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10/05/2017.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; e 41, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente